Tribunal: TJBA
Processo: 2000457-63.2025.8.05.0274
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000457-63.2025.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: SALVADOR SANTOS DE JESUS FILHO Advogado(s): MAIARA PEREIRA ARAUJO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REGIME FECHADO. DOENÇA GRAVE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO E O SISTEMA PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo em execução interposto por apenado condenado a 27 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de crimes previstos no art. 217-A c/c art. 226, II, do CP. O recurso foi manejado contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vitória da Conquista/BA, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária, sob alegação de enfermidade grave (hérnia inguinal bilateral). II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se: (i) a doença diagnosticada no apenado justifica a concessão de prisão domiciliar humanitária, em regime fechado; e (ii) o sistema prisional dispõe de condições adequadas para o acompanhamento e tratamento médico do reeducando. III. Razões de decidir A prisão domiciliar prevista no art. 117 da LEP é cabível apenas a presos em regime aberto, ressalvada excepcional concessão em caso de enfermidade grave quando demonstrada a impossibilidade de tratamento no sistema prisional. Relatório médico juntado aos autos aponta acompanhamento clínico regular do agravante, sem intercorrências graves ou necessidade de remoção urgente a hospital externo. O presídio dispõe de equipe multiprofissional e estrutura adequada, com suporte do SUS e do SAMU. Não restou comprovada a incompatibilidade entre a patologia apresentada e a permanência no sistema prisional. A demora na realização de cirurgia decorre da fila do SUS, e não de omissão estatal. Jurisprudência consolidada do STJ exige comprovação inequívoca de que o tratamento médico não pode ser prestado no ambiente prisional, o que não ocorreu. IV. Dispositivo e tese Agravo em execução conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A concessão de prisão domiciliar humanitária em regime fechado exige prova inequívoca da gravidade da enfermidade e da impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional. 2. A mera existência de doença, quando acompanhada de atendimento médico compatível com a estrutura da unidade prisional, não autoriza a medida excepcional.” Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117; CP, art. 217-A; CP, art. 226, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.888.379/AM, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.10.2020, DJe 22.10.2020; STJ, AgRg no HC 557.255/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.04.2020, DJe 16.04.2020. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal n.º 2000457-63.2025.8.05.0274, oriundo da do Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Vitória da Conquista/BA, tendo como Agravante SALVADOR SANTOS DE JESUS FILHO, e, como Agravado, o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do Voto do Desembargador Relator, adiante registrado. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR